Tribunal: TJDFT
Processo: 0736021-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 19, §1o, da lcp. autoria e materialidade comprovadas. desnecessidade de norma regulamentadora. contexto fático. dosimetria mantida. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 20 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 65320338). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65845627).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da absolvição do réu, por se considerar que a norma penal carece de regulamentação, além da atipicidade por ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 19, §1o, da LCP.
III. Razões de decidir
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, quanto às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal "sem licença da autoridade" não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. No tocante à atipicidade da conduta de portar arma branca, a recente decisão do Superior Tribunal Federal, proferida no julgamento do ARE n. 901623 assim entendeu: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. Nesse contexto, afasta-se a tese de atipicidade da conduta. Ressalta-se que o tipo penal previsto no art.19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
5. Ademais, a autoria e a materialidade da contravenção penal foram demonstradas, em especial pelo APF no 230/2023 - 10a DP, termo de apreensão de objeto (ID 65318941), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, comprovou-se que o apelante, na data dos fatos, foi flagrado na posse de uma faca, de cabo preto e lâmina, no momento de abordagem policial, ocasião em que afirmou que o objeto lhe pertencia e que era utilizado para defesa pessoal.
6. Por fim, art. 19, §1o, do DL 3688/41, preconiza que a pena será aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa, hipótese dos autos. Assim, considerando-se que na origem a condenação anterior transitada em julgado foi considerada apenas para fins da referida causa de aumento, foi correto o cômputo da pena e não houve bis in idem, impondo-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.